Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA FILHA MENOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PELO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de sua filha menor, no valor de 1,5 salário-mínimo mensal. O agravante alega incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado, invocando renda mensal limitada, dívidas diversas, despesas com outro filho portador de enfermidade neurológica e a existência de nova família. Requereu a minoração dos alimentos para 60% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de 1,5 salário-mínimo, fixado a título de alimentos provisórios em favor da filha menor, revela-se desproporcional frente à sua capacidade financeira e às necessidades da alimentanda, de modo a justificar a sua minoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo-se também respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. As necessidades de filhos menores presumem-se, razão pela qual não se exige, a priori, produção probatória robusta em favor da fixação da verba alimentar provisória.
5. O agravante não logrou comprovar, de forma satisfatória, sua real capacidade financeira. 5.1. Ainda que tenha apresentado documentos relativos a despesas médicas com outro filho, tais encargos não são suficientes, nesta fase processual, para demonstrar desequilíbrio no binômio necessidade-possibilidade.
6. A avaliação segura das reais condições econômicas das partes demanda dilação probatória, sendo prematuro deferir o pedido de minoração do valor fixado em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade e pode ser revista apenas diante de prova idônea e inequívoca da desproporcionalidade do encargo.
2. A ausência de comprovação inequívoca da insuficiência financeira do alimentante e de alteração superveniente de sua condição econômica obsta a revisão da verba alimentar provisória.
3. A apuração precisa das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante exige dilação probatória, inviabilizando a redução da obrigação alimentar em caráter provisório.